Tribunal: TJMT
Processo: 1006756-84.2018.8.11.0037
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006756-84.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RAFAELA ARITANA ZEBALOS FERREIRA - CPF: 044.939.721-14 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RAFAELA ARITANA ZEBALOS FERREIRA - CPF: 044.939.721-14 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SEGURADORA NÃO PROVIDO. PATRONO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1006756-84.2018.8.11.0037

EMENTA

APELAÇÕES - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - RECURSO DA SEGURADORA - INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO - SÚMULA 257/STJ RECURSO DO PATRONO DA PARTE AUTORA - BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DIREITO PESSOAL QUE NÃO SE ESTENDE AO PROCURADOR - RECURSO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - PREPARO NÃO REALIZADO - ART. 99, §5º CPC - DESERÇÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO - RECURSO DO PATRONO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.

“
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
” (Súmula 257, STJ).

O recurso que versa exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência está sujeito a preparo, ainda que a parte autora seja beneficiária da gratuidade da justiça, cujo direito é pessoal e não se estende ao procurador, nos moldes do artigo 99, §5º do CPC.

Se não realizada a comprovação do recolhimento do preparo, configura-se a deserção, que obsta o conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1006756-84.2018.8.11.0037

Apelação nº 1006756-84.2018.8.11.0037

Apelante
: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelada
: Rafaela Aritana Zebalos Ferreira

Apelante
: Rafaela Aritana Zebalos Ferreira

Apelada
: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

RELATÓRIO

Apelações
de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
e
Rafaela Aritana Zebalos Ferreira.

Ação:
Cobrança de Seguro DPVAT c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
Rafaela Aritana Zebalos Ferreira
, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 30.06.2018, que teria vitimado a autora de invalidez permanente.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.531,25 à autora, a título de seguro obrigatório, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, distribuiu a sucumbência de forma recíproca entre as partes e fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação
de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
(Id.

49061475): alega que é caso de reforma da sentença, para afastar a condenação, em razão da inadimplência da parte autora quanto ao pagamento do seguro obrigatório do veículo. Defende a não incidência da Súmula n° 257/STJ nos casos em que a inadimplência é por parte do proprietário do veículo.

Apelação
de
Rafaela Aritana Zebalos Ferreira
(Id.

49061480): Sustenta que é caso de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e de multa por litigância de má-fé, em razão da negativa de recebimento do requerimento administrativo. Ainda, o recurso questiona a distribuição dos ônus sucumbenciais realizada pelo juízo
a quo
e requer a majoração de honorários advocatícios.

Contrarrazões
da autora (Id. 49061490) e da seguradora (Id. 66501952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1006756-84.2018.8.11.0037

Apelação nº 1006756-84.2018.8.11.0037

Apelante
: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelada
: Rafaela Aritana Zebalos Ferreira

Apelante
: Rafaela Aritana Zebalos Ferreira

Apelada
: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

V O T O

Apelações de ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, que
Rafaela Aritana Zebalos Ferreira
move em desfavor de
Porto Seguro Cia de Seguros
Gerais,
para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.531,25 à autora, a título de seguro obrigatório, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, distribuiu a sucumbência de forma recíproca entre as partes e fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

O apelo da seguradora gira em torno de saber se é caso improcedência da ação em razão da inadimplência do proprietário do veículo no pagamento do seguro DPVAT.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Por sua vez, o art. 7º, da Lei n° 6.194/74, lei de regência, com a redação dada pela Lei nº 8.441/92, preceitua:

“Art. 7º. A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”.

A esse respeito, o entendimento assentado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser irrelevante a comprovação do pagamento e vigência do seguro obrigatório para o recebimento da indenização.

Sobre o tema, o enunciado da Súmula 257 do STJ:

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2001, DJ 29/08/2001).

Nessa linha:

“SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO - DESNECESSIDADE -INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 257DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COMPENSAÇÃO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. A falta do bilhete do seguro obrigatório ou da comprovação do pagamento do prêmio não exime a seguradora de honrar a indenização” (TJSP, 26ª Câmara de Direito Privado, Ap. 1024955-59.2016.8.26.0506, Rel. Des. Relator Renato Sartorelli, julgado em 11.07.2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA Nº 257 DO STJ – PRECEDENTES DO TJ E DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização ao proprietário inadimplente. Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC” (TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Ap. 1027927-85.2018.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 03.07.2019, DJE 10.07.2019).

Ademais, acerca da impossibilidade de aplicação da Súmula n° 257/STJ nos casos de inadimplência por parte do proprietário do veículo envolvido no acidente, apesar das alegações apresentadas pela apelante, é de se perceber que o verbete é claro ao afastar a necessidade de pagamento do prêmio para autorizar o recebimento da indenização.

Assim, a
falta de pagamento do seguro obrigatório DPVAT não tem o condão de afastar o recebimento da indenização
.

Por outro lado, o apelo da autora gira em torno de saber se é caso de condenação da ré por danos morais e litigância de má-fé ou, ainda, saber se adequada a distribuição dos ônus sucumbenciais e a fixação dos honorários advocatícios.

Verifica-se que os pedidos relativos aos danos morais, à litigância de má-fé e à distribuição dos ônus sucumbenciais já foram analisados e afastados na decisão de Id. 50162485.

Dessa forma, ao que se observa,
o recurso da parte autora tem por objetivo único a majoração de honorários sucumbenciais
sem o devido preparo recursal.

Verifica-se que a autora é beneficiária da justiça gratuita, cujo direito é pessoal e não se estende ao seu procurador.

Nessa linha, o recurso na forma interposta revela a tentativa de utilização em proveito próprio, pelo advogado, da justiça gratuita concedida à parte autora, porquanto não se visualiza pedido do benefício em favor do procurador.

O artigo 99, §5º do CPC estabelece:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)

§ 5º Na hipótese do § 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade”.

É dizer que o recurso busca, na verdade, ver afastada a obrigação de recolher custas processuais, o que não se mostra possível.

Assim, por se tratar de recurso que versa exclusivamente acerca da majoração de honorários advocatícios e por não ter sido realizado o devido preparo, foi determinada a intimação do patrono da autora apelante, para recolher o preparo do recurso, com fundamento no artigo 99, §5º do CPC (Id. 50162485).

Desta decisão foram opostos embargos de declaração (Id. 51225480) que foram rejeitados, porque não presentes os vícios apontados (Id. 54759476).

Dessa forma, não há como conhecer do recurso de apelação do patrono da parte autora, em razão de ausência de preparo.

Assim, verifica-se a ocorrência de deserção, em razão do descumprimento da determinação, representado pela não efetivação do mencionado preparo.

Acerca do tema, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PARTE QUE LITIGA SOB A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. APELO EXTREMO INTERPOSTO POR ADVOGADO. HONORÁRIOS. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. 1.
Consoante o disposto no art. 99, § 5º, do Código de Processo Civil, se o recurso versar exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência ou contratuais fixados em favor de advogado, cuja parte é beneficiária da justiça gratuita, será devido o pagamento das custas e das despesas processuais, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade
. 2.
O direito à gratuidade da justiça é pessoal, exclusivo da parte hipossuficiente, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, tampouco ao advogado da parte, salvo requerimento e deferimento expressos, ex vi do art. 99, § 6º, do CPC/2015, inexistente nos autos.
3. Agravo interno desprovido” (STJ, AgInt no AREsp 1518381/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 06/05/2020).

Por fim, o agravo interno (Id. 57557471) resta prejudicado pelo julgamento do apelo.

Ademais, insta salientar que o patrono do autor já havia sido intimado em oportunidade anterior, para efetuar o recolhimento do preparo e deixou de realiza-lo, momento em que opôs embargos de declaração, já julgados. Assim, não se mostra possível interposição de novo recurso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso da seguradora
e
não se conhece do recurso do patrono da parte autora
, em razão da ocorrência de deserção, nos moldes do artigo 99, §5° do CPC, bem como
resta prejudicado o julgamento do agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020